Tribunal: STF
Processo: ARE 1311452
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INOMINADO PREVISTO NO § 1º DO ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO A PARTIR DO EXTRATO DA CONTA POUPANÇA. ART. 475-B DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE O POUPADOR E O IDEC. ASSOCIAÇÃO VOLTADA À DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AÇÃO RELATIVA A INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA AOS POUPADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO INEXISTENTE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ‘[...] 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/ Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).’ PLEITO PARA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 573.232/SC. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO SE RELACIONA COM O CASO DOS AUTOS. ‘[...] Ademais, inaplicável o ‘quantum’ decidido nos RE n. 573.232/SC e RE n. 803.359/SC, porquanto estes contemplam pretensão relacionada a direitos coletivos ‘strictu sensu’, limitada ao grupo, classe ou categoria, diversa da questão debatida nos presentes autos. [...] (TJSC, Agravo (§ 1º art. 557 do CPC) em Agravo de Instrumento n. 2012.091551-9, de Pomerode, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 19-05-2015)’. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO UNIVERSAL DO BANCO BAMERINDUS PELO BANCO HSBK BANK BRASIL S/A. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL DE TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. ‘[...] Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Banco sucessor, quando verificada a efetiva sucessão empresarial, sendo incontroversa a aquisição de ativos do Banco Bamerindus do Brasil S/A pelo HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, o que implica também a responsabilidade obrigacional deles decorrente [...]. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.082675-8, de Forquilhinha, rel. Des. Rejane Andersen, j. 11-03-2014)’. JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS, NA FORMA CAPITALIZADA, NÃO LIMITADOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1989, ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, COMO SE ESTIVESSEM EM POUPANÇA, INDEPENDENTEMENTE DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. ‘[...] Com efeito, o entendimento pacificado nesta Corte é no sentido de questão, sim, devidos juros remuneratórios, no percentual de 0,5% ao mês, capitalizados, sobre a diferença de correção apurada, até a data do efetivamente pagamento, e não do eventual encerramento da conta, como se estivessem a todo tempo depositados. [...]. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.002939-8, de Otacílio Costa, rel. Des. Rejane Andersen, j. 17-03-2015)’. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE DEU ORIGEM AO TÍTULO JUDICIAL. ‘[...] 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014)’. DECISÃO EMANADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE. DECISUM MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 260-262, vol. 1). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-7, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97 e o caput e o § 3º do art. 102 da Constituição da República.



    Assinala “trata[r]-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Recorrido em face do Recorrente, fundamentado na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4, ajuizada pelo IDEC em face do Banco Bamerindus, a qual transitou em julgado em agosto de 2009. O Recorrido afirmou que teria mantido contrato de depósito em caderneta de poupança junto à referida instituição bancária no período compreendido entre os meses de janeiro e fevereiro de 1989 (Plano Verão), requerendo, portanto, a liquidação da sentença. O HSBC, aqui recorrente, então foi intimado para proceder ao pagamento do suposto crédito do exequente, determinando o juiz ser dispensável instauração de procedimento prévio de liquidação” (fl. 198, vol. 3).



    Pretende “o sobrestamento do cumprimento de sentença e dos recursos dele oriundos, conforme os despachos informativos do STJ acima colacionados de 18 de dezembro de 2015 no Recurso Especial nº 1.361.799-SP, que tem o ora Executado como Recorrente” (fl. 216, vol. 3). 



    Argumenta que “o agravo de instrumento que constitui os presentes autos foi extraído dos autos de um procedimento individual de liquidação de sentença coletiva, em que a parte recorrida executa a sentença coletiva proferida nos autos de uma Ação Civil Pública movida pelo IDEC contra o Banco Bamerindus S.A. Essa Ação Civil Pública, que versava exclusivamente sobre o Plano Verão, foi julgada procedente, tendo dado ensejo ao início de milhares de liquidações individuais de sentença coletiva” (fls. 1-2, vol. 4). 



    Ressalta que “a determinação de suspensão dos recursos versando sobre ‘planos econômicos’ deve estender-se às liquidações/habilitações individuais provisórias de sentenças coletivas” (fl. 4, vol. 4). 



    Sustenta que “o órgão julgador a quo insistiu em desconsiderar e negar vigência ao art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, quando conferiu legitimidade ativa à parte recorrida apesar de não ter comprovado seu vínculo associativo com o IDEC” (fl. 5, vol. 4).



    Enfatiza que “o Tribunal de Justiça desacolheu a tese do Recorrente de que o Recorrido não é parte legítima para figurar no polo ativo da liquidação proveniente da Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC” (fl. 7, vol. 4).



    Assevera que “a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa, exigida no art. 5º, XXI, da CF, seja manifestada por ato individual do associado ou por assembleia geral da entidade” (fls. 7-8, vol. 4). 



    3. Em 15.8.2016, o Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário “até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente os Recursos Especiais n. 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), e 1.361.799/SP (Tema 947), nos termos do art. 543-C, § 2º, do Código de Processo Civil” (fl. 149, vol. 4).



    Em novo juízo de admissibilidade, “julgo[u] prejudicado o recurso extraordinário no tocante à matéria objeto de repercussão geral (Tema 339), nos termos do art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973; e, no restante, não o admit[iu]” (fl. 167, vol. 4), nestes termos:



    “O recorrente aponta o desrespeito ao art. 102, caput e § 3º, da Constituição Federal de 1988, e à sistemática da repercussão geral por não ter sido determinado o sobrestamento do feito em razão do Tema 264 (RE 626.307/SP), cuja controvérsia trata do direito adquirido ao recebimento dos expurgos inflacionários dos poupadores durante os meses de edição dos Planos Bresser e Verão. Contudo, extrai-se da própria decisão paradigmática que a suspensão não deve atingir as ações em fase de cumprimento de sentença (...)



    No que se refere ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do AI n. 791.292, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou sua jurisprudência (Tema 339), nos seguintes termos: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (STF, AI 00-RG n. 791.292/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23-6-2010).



    Em relação ao art. 5º, inciso XXI, da Constituição da República(legitimidade ativa conferida somente a associados), a insurgência não pode ascender à Instância Superior, uma vez que a análise da suposta ofensa demandaria a análise das normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão objurgada (aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor), o que é inviável no âmbito de recurso extraordinário.



    Outrossim, caso fosse possível analisar eventual desrespeito à referida norma constitucional, vê-se consonância do acórdão com a jurisprudência da Suprema Corte, ao diferenciar os institutos da substituição e da representação processual, bem como as peculiaridades da defesa associativa de direitos coletivos e de interesses individuais homogêneos, em razão dos efeitos de eventual sentença de procedência.



    (...) os Temas 82 e 499 versam sobre ações patrocinadas por associações classistas, representando a defesa de direitos transindividuais coletivos, enquanto o presente caso trata de ação civil pública ajuizada por entidade associativa para tutelar, em substituição processual, interesses individuais homogêneos de consumidores -poupadores. Nota-se, pois, as peculiaridades da defesa associativa de direitos coletivos e de interesses individuais homogêneos, bem como clara distinção entre os institutos da substituição e da representação processual. 



    De outro modo, o Tema 848 não se aplica ao caso dos autos, por guardar pertinência com a análise de título judicial específico, derivado de ação civil pública em que a Caixa Econômica Federal foi condenada expressamente a reajustar depósitos mantidos em cadernetas de poupanças de todos os consumidores-poupadores do Estado de Santa Catarina (processo n. 2003.72.00.004511-8). 



    (...) quanto à propalada violação ao art. 97, da Constituição Federal de 1988, referente à cláusula de reserva de plenário nos casos de presumida declaração incidental de inconstitucionalidade de lei, na espécie, o art. 2º-A da Lei 9.494/1997, por ter conferido legitimidade ativa aos recorridos independente da comprovação do vinculo associativo com o IDEC, a ascensão do reclamo é impedida pela Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. É nítida a inovação recursal, porquanto a matéria foi tratada pelo recorrente, nas suas razões do agravo de instrumento, por fundamento diverso, qual seja, pela limitação territorial dos efeitos da coisa julgada (fl. 17), e não pela ausência da comprovação do vínculo associativo. Para mais, a suposta violação à cláusula de reserva de plenário, se existente, ocorreu de maneira reflexa, pois, no caso em apreço, demandaria a análise de norma infraconstitucional (no caso, art. 2º-A da Lei 9.494/1997). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 339 da sistemática de repercussão geral, pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 162-167, vol. 4).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “ao Recurso Extraordinário foi negado seguimento por motivos distintos, tendo o Tribunal local ‘misturado’ os motivos de inadmissibilidade e de não seguimento, de modo que somente com relação à violação do artigo 93, IX da Constituição da República é que foi aplicada a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-B do CPC/1973 – atual art. 1.030, inc. I alínea ‘a’ do CPC/15)” (fl. 208, vol. 4).



    Argumenta que, “no que tange aos demais capítulos do despacho de admissibilidade, não se verifica a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, de modo que o recurso cabível para que esse E. STF exerça na plenitude sua competência não pode ser outro senão o recurso Agravo previsto no atual artigo 1.042 do CPC/2015” (fl. 208, vol. 4).



    Salienta que, “para se exigir o cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, a parte deve comprovar que autorizou expressamente a entidade associativa que propôs a ação coletiva a representá-lo em juízo” (fl. 209, vol. 4).



    Reitera que “o Tribunal local não poderia avaliar o mérito da matéria veiculada em recurso direcionado a Tribunal Superior, devendo, tão-somente, apreciar os requisitos formais exigidos nos artigos 102, III, da Constituição Federal, e 541, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 1.029 do CPC/15), além de formalidades como tempestividade, preparo, legitimidade e interesse para recorrer” (fl. 1, vol. 5).



    Aponta que, “não estando presente a hipótese de prejudicialidade do Recurso Extraordinário, deve ser aplicada a regra contida no § 1º do art. 1.031 do CPC/2015, determinando-se o sobrestamento do Recurso Extraordinário até a conclusão do julgamento do Recurso Especial” (fl. 3, vol. 5).



    Informa “que houve pedido expresso em primeiro grau para o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte recorrida, com base no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, haja vista que não comprovou o vínculo associativo com o IDEC, pelo que se fazia imperativa a extinção do feito sem análise do mérito (…) a matéria foi tratada ainda, em sede de Recurso de Apelação e Embargos de Declaração (com requerimento expresso para que constasse no corpo do acórdão os dispositivos violados)” (fl. 3, vol. 5).



    Insiste que “o Recurso Extraordinário é tempestivo, visa à correção de ilegalidade, e tem por objeto matéria prequestionada (...) já foi inclusive reconhecida a repercussão geral da matéria na decisão de admissibilidade (...) trata-se aqui de questão de direito, bastando a análise dos dispositivos presentes na Constituição para ser possível a resolução da controvérsia” (fl. 4, vol. 5).



    Pede que, “concluído o julgamento do recurso especial, caso não tenha havido a reforma da decisão recorrida, sejam os autos do Recurso Extraordinário e do presente Agravo em Recurso Extraordinário remetidos ao Supremo Tribunal Federal julgamento, ao qual, desde logo, requer-se o provimento do presente Agravo, a fim de que seja admitido o Recurso Extraordinário e seja analisada a matéria por esta E. Corte” (fls. 4-5, vol. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    8. A alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.118.678-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II – Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.177.440-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FERROVIÁRIO. EXTINTA RFFSA. TABELA SALARIAL DA VALEC. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ADUZIDA. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    9. Quanto ao pedido do agravante de “sobrestamento do cumprimento de sentença e dos recursos dele oriundos, conforme os despachos informativos do STJ acima colacionados de 18 de dezembro de 2015 no Recurso Especial nº 1.361.799-SP, que tem o ora Executado como Recorrente” (fl. 216, vol. 3), consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça decisão de desprovimento do recurso especial em 27.6.2018.



    10. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que, por se tratar de sentença coletiva em ação civil pública referente a expurgos inflacionários de planos econômicos em caderneta de poupança, as disposições do julgado beneficiavam a todos, “considerando que se trata de relação de consumo, o efeito erga omnes da coisa julgada para todo o território nacional e não limitada ao território onde a actio foi julgada” (fl. 158, vol. 1).



    Improcedente a alegação do agravante de o Tribunal de origem ter contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “a parte Agravada não comprova vínculo associativo com o IDEC, e, portanto, carece de legitimidade ativa. Ademais, carece de legitimidade os Agravados para pleitear a correção do Plano Verão em sede de execução, pois a sentença proferida na ação civil pública supramencionada é restrita aos poupadores que mantiveram aplicações dentro do Estado de São Paulo” (fl. 59, vol. 1). Ao julgar essa questão, fundamentou-se o acórdão recorrido na legislação processual apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais repetitivos.



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.303.767-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. TEMAS 715 E 848. OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral do debate acerca dos limites da coisa julgada (Temas 715 e 848/STF). 2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o objetivo de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.278.122-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa de consumidores. Coisa julgada. Tema 82 da repercussão geral. Inaplicável. 3. Aplicação dos temas 660 e 848. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.211.721-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.303.759-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021).



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963, Tema 848, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na discussão sobre os limites subjetivos da sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Relª Minª Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 901.963-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.9.2015). 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a controvérsia sobre os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação tem natureza infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO